Tribunal: TJSP
Processo: 1000057-72.2019.8.26.0248
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
e no texto do acórdão que demandam o acolhimento dos embargos. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS SEM EFEITO MODIFICATIVO.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1000057-72.2019.8.26.0248; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Indaiatuba - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/06/2021; Data de Registro: 25/06/2021)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária

Relator(a):

L. G. Costa Wagner

Comarca:

Indaiatuba

Órgão julgador:

34a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

25/06/2021

Data de publicação:

25/06/2021

Ementa:

Embargos de Declaração. Apelação. Ação de busca e apreensão. Existência de erro material na ementa e no texto do acórdão que demandam o acolhimento dos embargos. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS SEM EFEITO MODIFICATIVO.